Tribunal: TJDFT
Processo: 0727651-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. LIBERAÇÃO DE VALORES SEM OITIVA DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela executada, determinando o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob fundamento de se tratarem de verbas de natureza alimentar e de titularidade exclusiva de cotitular de conta conjunta.
2. Fundamentou-se o decisum em documentos apresentados unilateralmente pela executada, não disponibilizados nos autos e sem prévia intimação da parte exequente para manifestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que acolhe impugnação à penhora, determinando o levantamento de valores bloqueados, sem prévia oitiva do exequente, à luz dos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 10 do CPC consagra o princípio da vedação à decisão surpresa, impondo que nenhuma decisão possa ser proferida com base em fundamento sobre o qual não tenha sido oportunizada a manifestação das partes.
5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a liberação de valores bloqueados, com base em documentos apresentados pela parte executada, exige prévia intimação do credor para manifestação, ainda que não haja previsão legal expressa.
6. No caso, a decisão recorrida foi proferida com base em provas unilaterais, sem contraditório, o que caracteriza nulidade por cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a manifestação do exequente sobre os documentos apresentados na impugnação à penhora.
Tese de julgamento:
1. É nula a decisão que acolhe impugnação à penhora e libera valores bloqueados via SISBAJUD sem oportunizar ao exequente manifestação prévia, por violação aos arts. 9o e 10 do CPC e ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 9o, 10 e 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 25/05/2023; TJDFT, Acórdão 1947075, AI 0733370-20.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 11/12/2024.